Tribunal: TJMT
Processo: 1011466-98.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011466-98.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Reserva legal, Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ADAO EUGENIO RIBEIRO - CPF: 053.307.691-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SUSPENSÃO DA CDA. INFRAÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a composição pelo dano ambiental

foi firmada somente em relação à infração ambiental pelo desmatamento da área de preservação permanente, ou seja, a recomposição da APP, não englobando a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental, não há que se falar em suspensão da CDA.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADÃO EUGÊNIO RIBEIRO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Execução Fiscal n. 455-15.2012.811.0049 [Cód. 40876], que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo ora agravante, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito fiscal referido no título executivo.

Nas suas razões recursais, narra que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – MT Legal, firmando Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com o Estado de Mato Grosso, no qual se comprometeu a suspender as atividades que venham a degradar o meio ambiente.

Informa, no entanto, que fora notificado quanto ao ajuizamento de ação de execução fiscal, na qual está sendo executado, justamente, a obrigação que é objeto do Termo firmado – Área de Reserva legal, constante do Auto de Infração n. 44741, inscrita em dívida ativa sob n. 2012245.

Diz que em razão desse fato, manejou Exceção de Pré-Executividade para suspender a exigibilidade do crédito fiscal, e consequente exclusão do seu nome do rol dos inscritos em dívida ativa e baixa nos cadastros de proteção ao crédito.

Afiança que ficou demonstrado que regularizou suas pendências ambientais, e por isso, o feito executivo não pode subsistir, além de que a inscrição do débito em dívida ativa lhe está acarretando prejuízos manifestos.

Ao arremate, pede pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi deferida pela relatora originária no ID n. 1304913.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 1638951, sustentando, em preliminar, a ausência de comprovação do cumprimento do disposto no §2o do art. 1.018 do CPC/15. No mérito, assenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, considerando, sobretudo, a presunção de veracidade do processo administrativo e a necessidade de dilação probatória,

e diz que o TAC firmado pelo agravante é anterior ao Decreto Estadual n. 1253/17, e refere-se a uma área de 25,4245 hectares, que é inferior ao desmate efetuado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do agravo, e no mérito, pelo seu desprovimento [ID n. 1881556].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, ora agravado,

defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento sob o argumento de que o recorrente não comprovou o cumprimento do disposto no artigo 1.018, §2o, do CPC, que estabelece a necessidade do agravante providenciar a juntada aos autos originários, da cópia da petição de agravo, do comprovante da interposição do recurso, além da relação dos documentos que o instruíram.

Deveras,

tratando-se de processo físico, devidamente interposto o agravo de instrumento, terá o agravante o prazo de 3 (três) dias úteis para comunicar tal fato ao juízo
a quo
, fazendo-o por meio de petição a ele dirigida e acompanhada de cópia da petição recursal e relação das peças juntadas, cuja função é provocar o juízo de retração, que na hipótese de ser positivo, altara a decisao agravada, tornando o agravo prejudicado.

No caso em mesa, a preliminar não merece acolhida, isto porque não comprovado o descumprimento da determinação imposta pelo sobredito artigo, vez que,

não trouxe o agravado certidão da origem informando a inobservância da regra impositiva do art. 1018 do CPC/15, e o simples andamento processual na origem não corrobora que não foi feita a juntada, até porque

em consulta aos autos originais, consta juntada de peças pelo agravado que podem referir-se ao cumprimento da sobredita regra.

Desta feita,
afasto
a preliminar vergastada.

V O T O

[MÉRITO]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de crédito referido na
Certidão de Dívida Ativa no 2012245.

O executado, ora agravante, sustenta que o débito executado foi objeto de composição firmada em Termo de Ajustamento de Conduta, e por isso é indevida a cobrança.

Em razão desse fato, ingressou com Exceção de Pré-Executividade, no entanto,

o juízo monocrático indeferiu a liminar pleiteada, cuja decisão restou assim fundamentada
, in litteris

“[...] depois de detida análise dos autos, observo que os documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas. Posto isso, indefiro, por ora, o pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela. [...]”

Compulsando os autos, consta que o débito executado na sobredita CDA,
tem por objeto infração ambiental [desmatamento de área de reserva legal] relativa a fato gerador ocorrido em 04/2008, originário de auto de infração n. 44741.

Por sua vez, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 6790/2011, firmado pelo ora agravante e o órgão ambiental, consigna em sua cláusula primeira, o acordo referente
à recomposição de Área de Preservação Permanente (APP), equivalente a 25,4245ha, do imóvel rural denominado Fazenda Angola, situado no município de Vila Rica, relativa ao processo administrativo n. 100724/2005.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo de Ajustamento, firmado nos autos do processo administrativo protocolado sob o no 100724/2005, que tramita na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tem por objetivo a RECOMPOSIÇÃO DA(S) ÁREA(S) DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DEGRADADA, equivalente a 25,4245ha do imóvel rural do(s) compromissado (s), denominado FAZENDA ANGOLA, situado no município de Vila Rica/MT.

Evidencia-se, portanto, que o TAC celebrado pelo qual o agravante se vale para pleitear a suspensão da CDA executada restringe-se somente à infração ambiental pelo desmatamento da área de preservação permanente, ou seja, a recomposição da APP, não englobando a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental.

Logo, ao que se afigura, tratam-se de infrações ambientais diversas.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO NA REGULARIZAÇÃO - DOIS ANOS APÓS A NOTIFICAÇÃO - PRETENSÃO DA NULIDADE E OU SUSPENSÃO DA MULTA EM FACE DA ADESÃO AO PROGRAMA MT LEGAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - POSTERIOR À PROPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO LIMITE – ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO DESPROVIDO.

Firmado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, após a proposição da execução do crédito, descabida a suspensão da exigibilidade das multas impostas.

O art. 14, § 2o da Lei Complementar n. 343 de 24.12.2008 prevê, que na hipótese de autuação anterior ao cadastramento, a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, a ser firmado com o Estado de Mato Grosso, suspenderá a execução dos respectivos autos de infração , bem como a prescrição do ilícito administrativo praticado,
se comprovada a reparação total do dano ambiental que deu causa à autuaçã
o.(N.U 0000072-69.2014.8.11.0048, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Assim, em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020